Tribunal: STF
Processo: HC 264021
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE AGENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.10.2025, por Cleonice Costa Garcia, advogada, em benefício de Julio Bruno Costa Garcia e David Javert Cunha Silva, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.9.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.013.722/MG.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes condenados, com outros corréus, em 26.4.2024, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Betim/MG, às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e noventa e cinco dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores (inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).



     



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1.000.24.410335-4/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 7.5.2025, a Quarta Câmara Criminal negou provimento aos recursos. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - TEORIA DA ‘PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA’ - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TENTATIVA - RECONHECIMENTO - DESCABIMENTO - INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL POR CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL - SÚMULA Nº 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADO. - Demonstrado nos autos que a ausência de uma prova requerida pela defesa em nada influenciaria no resultado da sentença, não há que se falar em absolvição por perda de uma chance probatória. - Se a ação dos agentes foi flagrada pelos policiais militares que os perseguiram e lograram êxito em recuperar a res furtiva em poder deles, comprovada está a autoria e materialidade delitivas, sendo incabível a absolvição. Havendo inversão da posse do objeto do crime patrimonial, é descabido o reconhecimento da tentativa. - Configurado o crime de roubo, fica prejudicado o pedido de desclassificação para o de receptação. - Comprovado nos autos o liame subjetivo entre os agentes na prática do crime de roubo, inviável é o decote da majorante do concurso de pessoas. - A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ‘a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal’, conforme dispõe a Súmula nº 500 do STJ, não sendo possível a absolvição com base na simples alegação de desconhecimento da idade do menor envolvido. Se o processo está pronto para julgamento, resta prejudicado o requerimento de recorrer da sentença em liberdade” (fl. 6, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, para reduzir as penas dos pacientes para sete anos, sete meses e quatorze dias de reclusão e quinze dias-multa (fls. 25-32, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.013.722/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.9.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “a condenação pelo crime de Corrupção de Menores revela-se manifestamente ilegal, o que pode ser verificado de plano, sem qualquer reexame de provas, a partir da simples leitura do conjunto fático-probatório já delineado nas decisões” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “o tipo penal do Art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) exige, para sua configuração, que o agente pratique a infração penal ‘na companhia’ do menor. Conforme o próprio processo (denúncia, sentença e acórdão) demonstra de forma incontroversa: 1. Os pacientes JÚLIO BRUNO COSTA GARCIA e DAVID JAVERT CUNHA SILVA estavam sendo monitorados e foram abordados em um veículo de modelo FIORINO. 2. O adolescente infrator foi localizado em um caminhão de modelo IVECO, em companhia de outro corréu (não incluído como paciente)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a completa segregação física e a ausência do vínculo imediato e presencial entre os Pacientes e o Adolescente no momento da prática criminosa torna a conduta objetivamente atípica” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão da liminar, em caráter de urgência, para suspender a execução da pena e determinar a imediata soltura dos pacientes, ante a manifesta atipicidade do crime de Corrupção de Menores. 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem para: b.1) Reconhecer a manifesta atipicidade da conduta prevista no Art. 244-B do ECA. b.2) Determinar a absolvição dos pacientes desta imputação, com a consequente readequação da pena pelo Tribunal de origem. 



    c) Caso não seja conhecido o writ, que a ordem seja concedida de ofício, ante o manifesto e grave constrangimento ilegal imposto aos pacientes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.9.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.013.722/MG. 



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 24.9.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação dos pacientes pela prática do crime de corrupção de menores, nos seguintes termos:



    “Narra a denúncia que:



    [...] no dia 27 de novembro de 2023, por volta das 1h20min, na Rodovia BR-381, na altura do KM 489, bairro Paulo Camilo 3, nesta cidade e comarca, no estabelecimento comercial denominado ‘Posto PTB’, os denunciados, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e vontades, de forma livre, consciente e voluntária, subtraíram coisa alheia móvel, para proveito comum, mediante grave ameaça.



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados, em unidade de desígnios e vontades, de forma livre, consciente e voluntária, corromperam o adolescente G. F. D. O., menos de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.



    Ainda, no mesmo local e tempo, os denunciados, em unidade de desígnios e vontades, em concurso de pessoas, de forma livre, consciente e voluntária, conduziram, em proveito comum, o veículo caminhão Vico, placa GVQ6A79, coisa que sabiam ser produto de crime.



    Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, os denunciados, também em unidade de desígnios e vontades, em concurso de pessoas, de forma livre, consciente e voluntária, conduziram veículo automotor, qual seja, o caminhão Iveco, placa GVQ6A79, com placa de identificação adulterado.



    Conforme apurado, a polícia militar tinha informações de que os denunciados atuavam monitorando cargas de cigarro oriundas do Centro de Distribuição da empresa Souza Cruz, localizada em Contagem/MG, deslocando-se até os postos de combustíveis com áreas de descanso para caminhoneiros. Nestes locais, com auxílio de ferramentas, abriam os baús dos caminhões e subtraíam a carga, sendo que levavam a mercadoria para um galpão, localizado em Ribeirão das Neves/MG.



    No dia supracitado, a vítima Anderson Silva Pinheiro, que trabalha na empresa AFA Transportes e estava carregando produtos perecíveis da marca Aurora, que consistiam em asas de frango congeladas. O ofendido chegou em Betim/MG e percebeu que o pátio da empresa estava cheio, motivo pelo qual estacionou o caminhão que transportava os produtos no ‘posto de gasolina PTB’, a fim de dormir e depois ir descarregar os itens.



    No entanto, por volta das 1h20min da manhã a vítima acordou e percebeu que o caminhão estava balançando, momento em que olhou pelo retrovisor e percebeu 8 (oito) pessoas no fundo do caminhão, subtraindo a carga. Neste momento, Anderson ligou o veículo e tentou arrancá-lo, mas foi impedido por dois dos agentes que chegaram até a porta da cabine do caminhão, sendo que neste momento começaram a ameaçá-lo com uma barra de ferro, segurada por Jonathan Brandão, enquanto Jonathan Schneider simulava estar armado, dizendo palavras como ‘para, para, desliga essa merda, para se não você vai morrer’.



    Temendo por sua vida, a vítima ficou inerte enquanto os denunciados evadiam com a carga subtraída, após a chegada da polícia militar. A ação criminosa demorou cerca de 30 minutos, sendo que a vítima chegou a perceber que havia oito indivíduos subtraindo a carga, bem como dois carros, um Pálio Prata e um caminhão Iveco branco.



    Os militares foram acionados e iniciaram operação, sendo que localizaram o veículo Corsa vermelho, o Pálio prata, o Fiorino branco e caminhão Iveco branco em comboio, na via expressa. Realizado procedimento de abordagem, o veículo Corsa vermelho tentou evadir, sendo necessário realizar disparos de arma de fogo contra os pneus para que parassem.



    No veículo Corsa Vermelho, conduzido pelo denunciado Joel Frederico, em que estavam como passageiros Jefferson Avelar, Jonathan Schneider e Weslley Alves de Oliveira, bem como encontraram uma caixa contendo produtos perecíveis da marca Aurora. No veículo Fiorino branco, conduzido por Júlio Bruno e tendo como passageiro David Javert, encontraram mais uma caixa contendo produtos perecíveis da marca Aurora, um pé de cabra e uma barra de ferro.



    Ainda, no veículo Pálio Prata, conduzido por Wigney, tendo como passageiros Jonathan Brandão, Guilherme Aguiar e Jefferson Pierre, localizando na posse destes mais uma caixa com produtos Aurora. Por fim, abordado o caminhão Iveco branco, que era conduzido pelo adolescente G. F. D. O. e estava no passageiro o denunciado Tiago Santos, localizaram produtos da marca Aurora.



    Os produtos seriam levados para a rua Radialista Orlando Cavalcanti, n. 761, bairro Céu Azul, em Ribeirão das Neves/MG. Os militares foram até o local e visualizaram se tratar de um galpão, pertencente a pessoa de Cristiano Lopes Fonseca, vulgo boy, que evadiu na polícia. A entrada no local foi franqueada, constatando-se que havia diversos materiais produtos de roubo e furto.



    Ainda, ressalta-se que o caminhão Iveco branco havia sido subtraído em 21 de novembro de 2023, na cidade de Contagem/MG, e estava com sua placa adulterada no momento da abordagem policial. [...]



    Encerrada a instrução, os apelantes foram condenados nos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. (...)



    Diante da prova oral colhida, não há dúvida de que os acusados, agindo em comunhão de ações e em evidente divisão de tarefas, abordaram a vítima Anderson e, mediante graves ameaças, subtraíram parte da carga do caminhão que era por ela ocupado, acondicionando-a em quatro veículos que estavam estacionados do outro lado da BR-381, um deles produto de crime e com as placas de identificação adulteradas.



    Registre-se que, nos termos da teoria monista da ação adotada pelo Código Penal, mesmo não sendo possível a individualização da conduta de cada um, todos respondem pelo mesmo crime, pois restou comprovado que concorreram de alguma forma para a prática do roubo, seja com a conduta de subtrair os objetos, seja na conduta de aguardar nos veículos para facilitar a fuga. Fica nítido o concurso de agentes voltado para a prática do delito ora em destaque - todos imbuídos no intuito de obter os produtos. (...)



    - Concurso de pessoas



    Não procede também o pedido de afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas.



    Conforme já exposto, restou devidamente comprovado que os apelantes agiram em conjunto, com o objetivo comum de assaltarem o caminhão da vítima, e após o cometimento do crime fugiram do local juntos, um carro atrás do outro.



    Não importa se todos praticaram o núcleo do tipo ou se alguns ficaram de prontidão nos veículos, como motoristas, o certo é que houve a comunhão de vontades e interesses entre os envolvidos no crime, todos contribuíram para o resultado e devem, portanto, responder pelo roubo. É o que dispõe o artigo 29 do Código Penal, que adotou a teoria monista da ação. (...)



    - Crime de Corrupção de Menores



    Conforme provas acima transcritas, demonstrou-se suficientemente o envolvimento de um adolescente, à época dos fatos, no crime de roubo, situação que se comprova pela certidão de nascimento juntada no evento de ordem 13, fl. 69.



    A alegação de desconhecimento da idade do adolescente G.F., em se tratando do crime do art. 244-B do ECA - com vítima menor de 18 anos - não pode ser acolhida, uma vez que a idade é circunstância elementar do tipo penal, de caráter objetivo, sendo, ademais, delito formal que não demanda resultado naturalístico.



    A jurisprudência, igualmente, é pacífica no sentido de que o crime previsto no art. 244-B do ECA é formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção, tampouco do conhecimento expresso da idade do adolescente, inexistindo, assim, possibilidade de afastar a imputação pelo crime de corrupção de menor” (fls. 12-22, e-doc. 2).



    10. O concurso de agentes entre os pacientes e o menor de idade foi reconhecido pelas instâncias ordinárias, com base no acervo probatório do processo. O fato de os pacientes terem sido presos em veículo diverso do menor de idade não descaracteriza a coautoria entre eles.



    Na espécie, “A condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) está alinhada à jurisprudência do STF, que entende ser esse um crime de natureza formal, dispensando prova da efetiva corrupção do menor, bastando a comprovação da coautoria com menor de idade” (HC n. 260.823-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).



    Tendo as instâncias ordinárias afirmado haver acervo probatório suficiente para a condenação dos pacientes pelo crime de corrupção de menores, a pretendida absolvição, nesta instância, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 224.810-AgR, Relator o Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.487-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. Ademais, não verificada circunstância a autorizar a concessão de ordem de ofício. 2. O revolvimento de fatos e provas é providência incabível na via estreita do habeas corpus. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.291-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora